Tribunal: TJDFT
Processo: 0724909-04.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRO. ÔNIBUS. LESÃO CORPORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FRENAGEM PARA EVITAR COLISÃO. FATO DE TERCEIRO CONEXO À ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz/juíza decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. É desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A relação estabelecida entre passageiro e empresa concessionária de transporte coletivo caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da CF/1988, cabendo-lhe garantir a segurança do passageiro durante a prestação do serviço.
4. A queda de passageiro no interior do coletivo, com lesões comprovadas, caracteriza falha na prestação do serviço quando não demonstrada causa excludente apta a romper o nexo causal.
5. A frenagem do veículo para evitar colisão com terceiro integra o risco inerente à atividade de transporte coletivo, configurando fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do transportador, assegurado eventual direito de regresso.
6. Comprovada a ocorrência de fratura, hematoma na cabeça, atendimento emergencial e internação hospitalar por cinco dias, evidencia-se a violação à integridade física do passageiro, configurando dano moral indenizável.
7. O valor fixado a título de compensação (R$ 3 mil) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
8. Precedente: (Acórdão 1756551, 0709116-09.2022.8.07.0014, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.)
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.